Tribunal: TJDFT
Processo: 0706728-54.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO EDUCACIONAL. DESISTÊNCIA. CLÁUSULA DE PAGAMENTO INTEGRAL. CLÁUSULA ABUSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. LIMITAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá que julgou improcedente o pedido inicial para realizar o pagamento de encargos rescisórios em razão de desistência no contrato de prestação de serviços educacionais, referente ao valor total do curso.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação de cobrança, visando o recebimento do valor contratado referente a curso de inglês. Narrou que a requerida firmou contrato de prestação de serviços educacionais pelo período de 2 anos, porém somente frequentou 1 aula. Explicou que a requerida deixou de frequentar o curso e deixou de efetuar o cancelamento, configurando o abandono de curso, nos termos do contrato. Aduziu que, em razão do abandono do curso, a requerida deve arcar com o valor das parcelas vencidas e vincendas.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 48266840 e 48266842). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na abusividade da cláusula contratual que prevê a multa por desistência.
5. Em suas razões recursais, a requerente afirma que, em razão da revelia decretada, não houve impugnação aos documentos apresentados na inicial. Aduz que a sentença é extra petita e contrária aos documentos constantes dos autos. Sustenta que a cláusula contratual – Cláusula 10a do contrato firmado entre as partes, não tem o condão de colocar a consumidora em excessiva desvantagem, posto que de fácil compreensão e amplamente explicado à requerida no momento da contratação. Defende ser vedado ao juiz o reconhecimento de ofício da nulidade de cláusulas contratuais consideradas abusivas, sendo indispensável o pedido expresso da parte interessada, nos termos do art. 51, §4o, do CDC. Requer a reforma da sentença, para condenar a recorrida ao pagamento pelo abandono do curso, nos termos da cláusula 10a do contrato firmado.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. A rescisão do contrato entabulado entre as partes se deu em virtude da desistência tácita da requerida. A cláusula 10a do contrato firmado entre as partes (ID no 48266818) estabeleceu que em caso de não comparecimento da aluna por mais de 30 dias sem justificativa por escrito, seria considerado abandono de curso, ensejando a rescisão do contrato e o pagamento de todo o período contratado – valor do curso + material didático, implicando o vencimento antecipado de toda a dívida.
8. Na relação de consumo, é possível seja declarada, de ofício, a abusividade de cláusula contratual, posto tratar-se de matéria de ordem pública e de interesse social, não ensejando a nulidade da sentença por julgamento extra petita. Nesse sentido: (Acórdão 1253577, 07039641520198070004, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. A cláusula 10a do contrato firmado entre as partes prevê que, em caso de desistência, a contratante deverá arcar com o pagamento do valor integral do curso contratado. Conforme sentença tal cláusula se mostra abusiva, posto que torna o contrato extremamente oneroso ao consumidor. O inciso IV do art. 51 do CDC pontua que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, devendo ser declarada nula.
10. Com isso, o valor fixado pelo juiz sentenciante se mostra adequado e dentro dos parâmetros da boa-fé e da razoabilidade, observando-se que o valor do material didático não é objeto dos autos.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Custas recolhidas, sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.